Tribunal: TJMT
Processo: 0016419-59.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016419-59.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PAULO MACHADO - CPF: 984.254.206-87 (RECORRENTE), CAMILA COSTA LEITE - CPF: 936.594.151-20 (ADVOGADO), REGINALDO SILVA DE ARAUJO (RECORRIDO), ALAIR SUZETI DA SILVEIRA - CPF: 386.768.690-49 (RECORRIDO), SILVANA NOVAES SANTOS - CPF: 557.551.941-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO QUERELANTE. QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. OFERECIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA MO ÚLTIMO DIA DO PRAZO PEREMPTÓRIO E MEDIANTE PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. OMISSÃO NÃO SANADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 06 (SEIS) MESES (ART. 103 DO CÓDIGO PENAL E ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

1.

O instrumento de mandato que não especifica minimamente as circunstâncias do fato criminoso não preenche um dos requisitos do art. 44 do CPP.

2.

Assim, diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, verifica-se consumada a decadência, nos termos do art. 38 do CPP e 103 do CP. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente Alexandre Paulo Machado contra decisão proferida pelo juízo da 10a vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou extinta a punibilidade de Reginaldo Silva de Araújo e Alair Suzeti da Silveira em relação aos crimes de calúnia, difamação e injúria em tese praticados em razão da inobservância das prescrições do art. 44 do diploma processual penal quanto ao instrumento de procuração, operando-se então a decadência, nos termos do art. 107, IV do Código Penal (ID 123389655, p. 150/151).

Irresignada, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
tempestivamente. Desta feita, em síntese, aduz que os fatos criminosos se iniciaram no dia 22 de maio de 2017 e se perpetuaram pelos dias subsequentes, de forma que foram narrados pormenorizadamente na queixa-crime, além de terem sido apontados na procuração os poderes especiais “
em específico para defender todos os seus interesses junto a queixa-crime a ser proposta perante uma das varas criminais de Cuiabá/MT
”. Ainda, afirma que o instrumento procuratório teria sido protocolado junto com a inicial, de forma que os poderes lá contidos seriam exatamente para a propositura da ação penal privada, de forma a afastar a alegação de se tratar de mandato genérico. Por último, diz que eventual defeito da procuração seria sanável, podendo o juízo ter determinado que se regularizasse o defeito mencionado, intimando o patrocínio do querelante, pugnando seja oportunizado ao recorrente a retificação dos atos processuais (ID 123389655, p. 164/175).

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal – naquele momento ainda sem a resposta dos recorridos – o juízo sentenciante reexaminou a questão decidida. Assim, concluiu que não seria o caso de modifica-la, motivo pela qual manteve a sentença tal como prolatada (ID 123389656, p. 57).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões dos recorridos. Nesta peça defensiva, requereram o desprovimento do recurso em sentido estrito do recorrente para manter incólume a sentença prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 123389663).

Por derradeiro, a Procuradoria Geral de Justiça limitou sua intervenção por ser apenas fiscal da lei no caso concreto, haja vista tratar-se de ação penal de natureza privada. Todavia, opinou pela extinção da ação em decorrência da decadência, com o conhecimento do recurso e desprovimento no mérito (ID 132178153).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente, requerendo, em breves palavras, seja a sentença cassada a fim de que seja oportunizado ao querelante a retificação dos atos processuais, principalmente quanto ao instrumento procuratório, nos termos do art. 569 do Código de Processo Penal. Todavia, atento aos acontecimentos dos autos e ao lapso temporal transcorrido,
verifico não ser o caso de provimento da irresignação.

Conforme se infere da queixa-crime, o recorrente imputou aos réus as condutas delitivas dos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal, por entender que os recorridos teriam praticado calúnia, difamação e injúria contra ele. Ademais, sabe-se que este tipo de crime enseja a adoção de ação penal de natureza privada, nos termos do art. 145 do diploma penal.

Com efeito, neste tipo de ação, é necessário que o procurador tenha recebido, por intermédio de instrumento de mandato, poderes especiais para tanto. Não obstante, forte no que dispõe o art. 44 do Código de Processo Penal, também é requisito legal que conste da procuração (...) “
a menção do fato criminoso
”.

No caso, compulsando o instrumento procuratório juntado nos autos, de fato não há lá indicação de quais seriam os supostos fatos delitivos, muito menos data e local em que teriam sido proferidos – ou seja, não há qualquer menção ao fato criminoso, mas tão somente consta da procuração os poderes especiais para “
defender todos os seus interesses junto a queixa-crime a ser proposta perante uma das varas criminais de Cuiabá/MT
”. Assim, tal omissão/irregularidade feriu o disposto no art. 44 do diploma processual penal.

Em outras palavras, a “menção do fato criminoso” exigido pelo art. 44 do Código de Processo Penal não se confunde com a indicação do tipo penal ou da nomenclatura do crime. Em verdade, para que a procuração se mostre suficiente para o oferecimento da queixa-crime é preciso que haja individualização da conduta tida como criminosa –
o que não ocorreu no caso
. A propósito, entendem os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça dessa forma:

(...) O
instrumento de mandato
que se refere somente a “crime de injúria”,
sem especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenche os requisitos do art. 44 do CPP
. 2.
Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP
. (...) (AO 2483, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG 29-03-2021
PUBLIC 30-03-2021
).

(...) Não se desconhece a existência de precedentes desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a exigência contida no artigo 44 do Código de Processo Penal, consistente na menção do fato criminoso no aludido documento, é cumprida com a indicação do dispositivo de lei no qual o querelado é dado como incurso. 2.
Para que reste atendido o comando contido no art. 44 do CPP, é indispensável que a procuração contenha uma descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem abordados na queixa-crime. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
3. No caso dos autos, a procuração ofertada pela querelante não contém a descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem apurados com o oferecimento de queixa-crime, não estando atendida a exigência contida no artigo 44 da Lei Penal Adjetiva. 4.
Eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP
. (...) (AgRg no REsp n. 1.673.988/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018,
DJe de 28/5/2018
).

(...) Para o ajuizamento de queixa-crime se faz necessário a apresentação de procuração com poderes específicos para o advogado,
com a narrativa do delito que se reclama, nos moldes delineados no artigo 44 do CPP
.
É perfeitamente possível sanar a omissão, desde que atendido o prazo de decadência dos 06 (seis) meses, de acordo com o artigo 38 do CPP e demais entendimentos jurisprudenciais acerca do tema, o que não se observou no presente feito.
(...) (N.U 1000194-73.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022,
Publicado no DJE 30/03/2022
).

De outra sorte, muito embora seja possível sanar os vícios do instrumento no decorrer do processo, nos termos dos arts. 568 e 569 do diploma de ritos criminais, certo é que este deveria ter sido feito antes da sentença final ou antes de operada a prescrição ou decadência. Todavia, no presente caso, não houve em nenhum momento suprimento desta omissão por parte do querelante, restringindo-se unicamente a mencionar que poderia ter o juízo sentenciante intimado o recorrente para sanar tal omissão e pugnando pela retificação dos atos processuais na apreciação deste recurso.

Porém, tal pleito é demasiadamente tardio, já que operada a decadência no caso, visto que houve o transcurso de muito mais que 06 (seis) meses do dia em que o querelante veio a saber quem eram os autores dos crimes, nos termos do art. 103 do Código Penal c/c art. 38 do diploma de ritos criminais. Assim, não tendo,
até hoje
, instrumento de mandato apto a permitir o ajuizamento legítima da queixa-crime e considerando-se o tempo transcorrido, verifico que, de fato,
já houve a extinção da punibilidade pela decadência
.

Portanto, conforme foi narrado, os fatos delituosos começaram no dia 22 de maio de 2017, tendo sido distribuída a queixa-crime no dia 22 de novembro de 2017 (ID 123389655, p. 07), na data limite da decadência. Sendo assim, até a decisão que extinguiu a ação penal privada, já havia se passado mais de 06 (seis) meses para a devida retificação do instrumento procuratório que não seguiu o rito legal,
razão pela qual deve ser mantida a decisão do juízo sentenciante, visto que a procuração não seguiu o rito do art. 44 do diploma de ritos criminais e pela ocorrência da decadência no caso concreto
.

Ante as razões acima alinhavadas,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto e, no mérito,
o desprovejo
, visto que o mandato outorgado à patrona do querelante não seguiu o rito do art. 44 do Código de Processo Penal e porque não houve retificação do instrumento procuratório dentro do prazo decadencial dos arts. 38 do diploma de ritos criminais e 103 do diploma penal – aliás, vício este até o presente momento não sanado. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022